Tribunal: STJ
Processo: 0000135-56.2023.8.16.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3182146 - PR(2026/0057971-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C D L O
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA GOMES - PR054617
CARMEM LETICIA GALARDA GOMES ROSA - PR086335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
83/STJ.
DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em processo penal no qual o recorrente busca o processamento de
recurso especial para análise de alegada violação ao
do CPP e de dissídio jurisprudencial.
art. 413
2. Fato relevante. O agravo em recurso especial teve inadmissão mantida na origem com
fundamento na incidência das Súmulas 7 e
No agravo regimental, a parte agravante
83/STJ.
sustenta inexistência de pretensão de reexame de provas, alegando erro de subsunção jurídica na
manutenção da pronúncia com base em prova tida por inidônea, e afirma ter demonstrado
divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico.
3. Decisão agravada. A decisão agravada consignou que o agravo do
do CPC não
art. 1.042
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência da
e impedindo o exame do mérito recursal.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo previsto no
do CPC,
art. 1.042
interposto contra decisão que inadmite recurso especial com base em mais de um fundamento
(incidência das Súmulas 7 e
), pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna
83/STJ
específica e integralmente todos esses fundamentos, à luz da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que, no agravo manejado contra
decisão que inadmite recurso especial, é obrigatória a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não sendo possível cindir a decisão em capítulos autônomos,
pois o dispositivo é uno e versa apenas sobre a inadmissão do recurso especial.
6. A decisão que inadmite o recurso especial aprecia exclusivamente pressupostos de
admissibilidade, de modo que suas diversas causas impeditivas integram fundamentação de um
Documento eletrônico VDA56528063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8db2ecaf-b6fd-4ee6-9e57-412a69e8418d

único dispositivo, o que torna a decisão incindível e impõe sua impugnação em sua integralidade
pela parte recorrente.
7. No caso concreto, o agravo do
do CPC não atacou todos os fundamentos utilizados
art. 1.042
para inadmitir o recurso especial, limitando-se a enfrentar apenas parte das razões (como a
alegada incidência da
), o que configura ausência de impugnação específica e atrai
Súmula 7/STJ
a incidência da
.
Súmula 182/STJ
8. Diante da ausência de impugnação integral e específica, o agravo não supera o juízo de
admissibilidade, sendo inviável o exame do mérito recursal, razão pela qual se impõe a
manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Tese de julgamento:
10. A parte recorrente deve impugnar específica e integralmente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
11. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e incindível, razão pela
qual não admite cisão em capítulos autônomos para fins de impugnação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 505, 514, II, e 544, § 4o, I;
, arts. 932
CPC/1973
CPC/2015
e 1.042; CPP,
;
;
.
art. 413; Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8db2ecaf-b6fd-4ee6-9e57-412a69e8418d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3182146 - PR(2026/0057971-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C D L O
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA GOMES - PR054617
CARMEM LETICIA GALARDA GOMES ROSA - PR086335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
83/STJ.
DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em processo penal no qual o recorrente busca o processamento de
recurso especial para análise de alegada violação ao
do CPP e de dissídio jurisprudencial.
art. 413
2. Fato relevante. O agravo em recurso especial teve inadmissão mantida na origem com
fundamento na incidência das Súmulas 7 e
No agravo regimental, a parte agravante
83/STJ.
sustenta inexistência de pretensão de reexame de provas, alegando erro de subsunção jurídica na
manutenção da pronúncia com base em prova tida por inidônea, e afirma ter demonstrado
divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico.
3. Decisão agravada. A decisão agravada consignou que o agravo do
do CPC não
art. 1.042
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência da
e impedindo o exame do mérito recursal.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo previsto no
do CPC,
art. 1.042
interposto contra decisão que inadmite recurso especial com base em mais de um fundamento
(incidência das Súmulas 7 e
), pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna
83/STJ
específica e integralmente todos esses fundamentos, à luz da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56528138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:57
Código de Controle do Documento: cffc8add-aadb-4148-b225-a00959b7525a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que, no agravo manejado contra
decisão que inadmite recurso especial, é obrigatória a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não sendo possível cindir a decisão em capítulos autônomos,
pois o dispositivo é uno e versa apenas sobre a inadmissão do recurso especial.
6. A decisão que inadmite o recurso especial aprecia exclusivamente pressupostos de
admissibilidade, de modo que suas diversas causas impeditivas integram fundamentação de um
único dispositivo, o que torna a decisão incindível e impõe sua impugnação em sua integralidade
pela parte recorrente.
7. No caso concreto, o agravo do
do CPC não atacou todos os fundamentos utilizados
art. 1.042
para inadmitir o recurso especial, limitando-se a enfrentar apenas parte das razões (como a
alegada incidência da
), o que configura ausência de impugnação específica e atrai
Súmula 7/STJ
a incidência da
.
Súmula 182/STJ
8. Diante da ausência de impugnação integral e específica, o agravo não supera o juízo de
admissibilidade, sendo inviável o exame do mérito recursal, razão pela qual se impõe a
manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Tese de julgamento:
10. A parte recorrente deve impugnar específica e integralmente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
11. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e incindível, razão pela
qual não admite cisão em capítulos autônomos para fins de impugnação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 505, 514, II, e 544, § 4o, I;
, arts. 932
CPC/1973
CPC/2015
e 1.042; CPP,
;
;
.
art. 413; Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C D L O contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 850-855).
Documento eletrônico VDA56528138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:57
Código de Controle do Documento: cffc8add-aadb-4148-b225-a00959b7525a

A parte agravante alega, em síntese, a inexistência de pretensão de reexame de
provas, pois o propósito recursal consistiria em submeter ao STJ a qualificação jurídica dos
elementos já descritos no acórdão recorrido. Segundo assevera, a pronúncia teria sido mantida
com base em prova juridicamente inidônea, consistente em depoimento contraditório de
testemunha sem visualização do autor, reconhecimento indireto apoiado apenas em vestimenta,
prova pericial tida por incompatível com a narrativa acusatória, ausência de testemunha
presencial e inexistência de elemento técnico capaz de vinculá-lo ao fato. Nessa linha, afirma
tratar-se de erro de subsunção jurídica, insuscetível de atrair o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Também sustenta equívoco da decisão agravada ao considerar prejudicada a
divergência jurisprudencial, sob o argumento de haver demonstrado o dissídio por meio de
cotejo analítico, com similitude fática entre os julgados confrontados e identidade da
controvérsia jurídica. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo, o afastamento
da decisão de inadmissibilidade e o processamento do recurso especial, para que o Superior
Tribunal de Justiça examine as teses de violação ao
do CPP e de dissídio jurisprudencial.
art. 413
Pede, ao final, o provimento do presente agravo.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 7 e 83 do STJ. No agravo do
do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente os fundamentos da
art. 1.042
decisão agravada.
Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação
específica de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em
todos
capítulos autônomos, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto:
Súmula 182/STJ

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
Documento eletrônico VDA56528138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:57
Código de Controle do Documento: cffc8add-aadb-4148-b225-a00959b7525a

"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
(EAREsp 746.775/PR
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/09/2018,
30/11/2018)
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:57
Código de Controle do Documento: cffc8add-aadb-4148-b225-a00959b7525a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0057971-4
AREsp 3.182.146 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001355620238160043 00002922420268160043 00015767220238160043
00017828620238160043 1355620238160043 15767220238160043
17828620238160043 2922420268160043
292242026816004300015767220238160043
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C D L O
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA GOMES - PR054617
ADVOGADA
: CARMEM LETICIA GALARDA GOMES ROSA - PR086335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C D L O
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA GOMES - PR054617
ADVOGADA
: CARMEM LETICIA GALARDA GOMES ROSA - PR086335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155218308452821@
2026/0057971-4 - AREsp 3182146 Petição : 2026/0033555-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:10:00
Código de Controle do Documento: 50105EEE-F381-424F-B281-6FDE984A01B1